Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741877-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: DEBORA DE SA SANTOS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora de Sá Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restituição do veículo Renault/Logan, Placa JJJ8645. A impetrante alegou que é a legítima proprietária do veículo, o qual foi adquirido por meio de contrato verbal de Thayline Cristine Felix Santos e cuja tradição teria ocorrido no ano de 2020. Narrou que, em 21/03/2023, estava conduzindo o referido veículo para o trabalho e durante o trajeto parou na Quadra 22 (Ceilândia) para comprar cigarro quando encontrou os conhecidos Davi e Ronan, que lhe pediram uma carona até a Quadra 06. Afirmou que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar, sendo Davi e Ronan presos por tráfico de entorpecentes. Ressaltou que, com a impetrante ou no veículo não foi encontrada nenhuma substância ilícita, contudo teve o veículo apreendido e decretado o seu perdimento em favor da União nos autos do processo n.0712305-97/2023. Afirmou que pediu para Thayline, em nome de quem ainda se encontra o DUT do veículo, ingressar com o pedido de restituição de bem apreendido, o que foi feito, dando origem aos autos n. 0735290-60, mas teve seu pleito negado. Arguiu que o DUT, juntamente com a prova da tradição do veículo, comprovam o direito líquido e certo – propriedade do bem. Além disso, todas as provas oriundas do processo principal 0712305-97/2023 revelam que ela e o veículo não estavam ligados ao delito de traficância praticados por Davi e Ronan. Concluiu que, portanto, sendo terceira de boa-fé e proprietária do veículo, tem direito a sua restituição. O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pelo juízo “a quo” (i.d. 52424128). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e denegação da segurança nos termos requeridos, remetendo-se o pleito de restituição do automóvel ao órgão de distribuição processual do TJDFT, para que seja distribuído a uma das Turmas Criminais e analisado em conjunto com a Apelação Criminal interposta nos autos principais (i.d. 52704115). É o breve relatório. Decido. A peticionante impetrou mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito que atua perante o juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pretendendo a restituição do veículo Renault/Logan, Placa JJJ8645. Alega ser a legítima proprietária do automóvel e que, no momento da apreensão, estava dando carona para Davi e Ronan, que foram presos por tráfico de entorpecentes. Afirma que estava apenas na hora e no lugar errado e deu carona a velhos conhecidos, sem saber que eles transportavam drogas consigo. Assim, defendeu que não pode ser prejudicada com o perdimento do bem em favor da União, devendo lhe ser restituído o bem. Sem razão a impetrante. Sabe-se que a restituição de coisas apreendidas constitui procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária, que não mais interesse à persecução penal. Não obstante, no caso, o processo em que se deu a perda do bem ainda não transitou em julgado, estando em grau de recurso (apelação criminal 0712305-97.2023.8.07.0001). Além disso, o pedido de restituição de bens formulado por terceiro prejudicado deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, caso pleiteado após a definitividade da decisão que decreta a perda e desde que respeitado o prazo máximo de 90 dias do trânsito em julgado. Porém, no caso, já houve a prolação da sentença, restando esgotada a jurisdição do juízo de primeira instância acerca da questão controvertida. Assim, caberia à impetrante manejar o recurso jurídico adequado perante o Tribunal de Justiça, onde atualmente se encontra a ação principal. Portanto, o presente “writ” não tem como prosseguir, uma vez que inexiste coação ilegal por parte da autoridade apontada coatora. O Ministério Público oficiou pela redistribuição do “writ” a uma das Turmas Criminais, a fim de que aprecie o pedido de restituição de bem em conjunto com o recurso de Apelação dos autos principais, o que é de se acolher, até por razões de economia processual. Conforme verifiquei em consulta ao processo de origem, ele se encontra com recurso de apelação distribuído à Relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, da 3a Turma Criminal. Em face do exposto, denego a segurança e determino, por economia processual, a remessa do pleito de restituição do automóvel à 3a Turma Criminal, relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, para que seja analisado em conjunto com a Apelação Criminal interposta nos autos principais. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator